Tribunal: TJDFT
Processo: 0701940-84.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não demonstração.
2. Não restaram demonstrados pela agravante os requisitos para acolhimento do agravo, uma vez que necessária uma maior dilação probatória, inviável nesta estreita sede de cognição sumária.
3. . Agravo de instrumento conhecido e não provido.